Tribunal: TJDFT
Processo: 0700772-92.2020.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANDO OS BENS SÃO ENCONTRADOS NA POSSE DO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA INVIÁVEL. DOLO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No crime de receptação, a aferição do elemento subjetivo se faz com avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, incumbindo ao réu fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação. Ou seja, com a apreensão de produtos de crime na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, incumbindo a ele provar a origem lícita do bem ou que desconhecia a sua origem ilícita, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese dos autos.
2. Inviável a desclassificação para o crime de receptação culposa ou mesmo a absolvição do acusado, diante das circunstâncias da apreensão, as quais evidenciaram que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do bem.
3. Recurso conhecido e desprovido.